Tribunal: STF
Processo: AC 2794
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, CPC/1973). PRETENSÃO DE PROCESSAMENTO IMEDIATO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Constatada ausência de fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida pleiteada, mantém-se o indeferimento da medida liminar.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.